Tribunal: TJDFT
Processo: 0744174-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744174-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) IMPETRANTE: EDEMILSON ALVES DOS SANTOS, EVANDRO SANTOS DA CONCEICAO, DANIEL BATISTA DO NASCIMENTO, SALAH GEORGES AKHRAS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDEMILSON ALVES DOS SANTOS, EVANDRO SANTOS DA CONCEIÇÃO e DANIEL BATISTA DO NASCIMENTO em favor do paciente SALAH GEORGES AKHRAS, apontando como autoridade coatora o Juiz do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. Os impetrantes aduzem que, em 02/07/2023, foram impostas medidas protetivas contra o paciente, em favor de Ana Claudia de Andrade Gabriel, de modo que o paciente está fora de sua própria casa há mais de meses e impossibilitado de visitar os filhos. Defendem que as medidas protetivas de urgência devem estar associadas a existência de violência doméstica, atual e iminente, inexistindo fato novo que demonstre risco à incolumidade física da ofendida. Invocam o princípio da inocência e informa que o paciente, de 83 anos, está com depressão e morando de favor na casa do filho “de sangue”. Requerem, liminarmente, o direito de retornar para sua casa no endereço Rua 06, Chácara 263, Casa 09 – Vicente Pires. No mérito, pugnam a confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto.” Extrai-se dos autos que Ana Claudia de Andrade Gabriel requereu medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, Salah Georges Akhras, com quem conviveu maritalmente por aproximadamente por 23 anos, em razão dos seguintes fatos (ID. 52410401 - Pág. 6): QUE convive maritalmente com o AGRESSOR há cerca de 23 (vinte e três) anos, aproximadamente, não advindo deste relacionamento o nascimento de filhos. QUE têm dois filhos de relacionamento anterior, todos maiores de idade e apenas o mais novo ELIAS GABRIEL DE MORAIS que reside com a declarante. QUE a relação inicialmente era boa, mas se tornou conturbada há 3 (três) anos após ter descoberto relacionamento extraconjugal do AGRESSOR e desacordos no que diz respeito a bens materiais. A partir de então o AGRESSOR, de forma frequente, passou a agredir a declarante moralmente com xingamentos, chamando-a de: "vagabunda, ladra, safada, lixo e cachorra". QUE o AGRESSOR de forma contumaz profere palavras de ameaças de morte à declarante, dizendo: "vou quebrar sua cara; vou te matar se você sair de casa". Acrescenta, ainda, que o AGRESSOR quando vê casos de feminicídio nos jornais fala para a declarante que tais casos poderia acontecer com ela. QUE a declarante descobriu um nódulo nos seios e, quando falou para o AGRESSOR, este ficou feliz com a moléstia da declarante. QUE quando os envolvidos discutem, o AGRESSOR arremessa objetos na declarante, tais como prato, copo e talheres. Recentemente quando manifestou o desejo de divorciar, o AGRESSOR falou para a declarante que a mataria caso isso ocorresse, ressaltando que a declarante não seria de mais ninguém. Tais problemas se intensificaram a parir de março do corrente ano e o estopim se deu neste dia quando descobriu fato pretérito de abuso sexual do filho praticado pelo AGRESSOR, conforme registro de boletim de ocorrência de n.o2.104/2023-38aDP. QUE o AGRESSOR é pessoa ciumenta e impede a declarante de trabalhar e estudar. Em determinada ocasião, consigna que fez matrícula na faculdade e, no dia seguinte, o AGRESSOR cancelou a matrícula, dizendo que a intenção da declarante era encontrar outro homem. QUE o AGRESSOR impede a declarante de trabalhar, inclusive na própria residência a fim de que a declarante seja dependente financeira do AGRESSOR. Nesse sentido, declara é dependente financeiramente do AGRESSOR, o qual tem renda mensal de, aproximadamente, R$15.000,00. Ressalta que desde março do corrente ano vem tentando se divorciar, mas o AGRESSOR não aceita e diz que a declarante não vai levar os bens. A declarante teme pela sua vida, especialmente quando o AGRESSOR tomar conhecimento do registro de tal boletim de ocorrência. QUE o autor faz uso de bebidas alcoólicas com muita frequência. QUE a declarante e o autor estão residindo sob o mesmo teto. QUE o AGRESSOR possui arma de fogo; QUE autoriza a utilização das conversas, via aplicativos de mensagens, com o autor, bem como das imagens eventualmente compartilhadas, extraídos de seu aparelho celular para fins de comprovação de delitos. QUE autoriza sua intimação acerca dos atos processuais por telefone, e-mail, WhatsApp ou por outro meio tecnológico idôneo. QUE o sistema operacional de seu aparelho celular é ANDROID/IOS. Por fim, a declarante informa que tem interesse REPRESENTAR E/OU REQUERER pela persecução penal. Neste ato é informada de que tem o prazo decadencial de 06 meses para oferecimento de queixa-crime ao Poder Judiciário nos casos de crimes que exigem ação penal privada, a exemplo da injúria, devendo procurar a Defensoria Pública do DF (telefone 129) ou contratar advogado para tanto. A vítima requereu Medidas Protetivas de Urgência, informando os seguintes locais que deseja que o agressor não frequente: VICENTE PIRES – GERAL RUA 06, CHÁCARA 263, CASA 09. Neste ato é informada da impossibilidade de arquivamento da ocorrência em âmbito policial. Foi oferecido o acolhimento na Casa Abrigo, tendo a declarante manifestado DESINTERESSE. No que concerne ao programa VIVA FLOR, a declarante manifestado DESINTERESSE. A vítima foi orientada acerca da existência de atendimento multidisciplinar e NÃO concorda em ser encaminhada para o NUIAM - DEAM II /PRÓ-VÍTIMA (9 8314-0620), situado no Shopping Popular de Ceilândia - Espaço na Hora / CASA DA MULHER BRASILEIRA, localizada na CNM 1, Bloco I, Lote 3, Ceilândia/DF, razão pela qual não foi realizado o devido agendamento. Em razão desses fatos, foram aplicadas ao paciente as seguintes medidas: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, podendo o agressor levar consigo seus pertences pessoais; b) proibição de aproximação da ofendida, seus familiares e testemunhas, fixando limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros entre esta, tais pessoas e o suposto agressor; c) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; e d) proibição de frequentação de determinados lugares, qual seja: casa da genitora da ofendida (ID. 52410401 - Pág. 31). No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada nas evidências quanto ao delito e indícios de autoria. Nos termos do §6o da Lei 11.340/06, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. No caso dos autos, os motivos ensejadores da aplicação das medidas protetivas continuam presentes, quais sejam, a situação de risco a que a ofendida se encontra submetida e o risco de novas agressões. Ademais, mesmo que houvesse dúvida acerca da existência de situação de risco, essa circunstância não poderia ser interpretada em prejuízo da vítima, com o indeferimento das medidas protetivas requeridas, como bem pontuado pela autoridade coatora. Assim, para o deferimento das medidas protetivas exige-se cognição, mesmo que sumária, da existência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, não sendo imprescindível a tipificação penal da conduta, nos termos do §4o do artigo 19 da Lei no 11.340/06[1]. Como informado pelos impetrantes, o paciente está residindo com o filho, não se encontrando em situação de risco, e a casa onde o ex-casal morava juntos, a princípio, pertence a ambas as partes. Conclui-se, portanto, pela necessidade de se acautelar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima. Nesse contexto, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que fixou medidas protetivas. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Retifique-se a autuação. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. [...] § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.